Tribunal: STF
Processo: AI 408578
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PRO-LABORE DE ÊXITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1. A discussão acerca da forma da gratificação pro-labore de êxito instituída pela Lei nº 7.711/1988 se insere no âmbito infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.